Tribunal: TJMT
Processo: 0001449-51.2019.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001449-51.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JUSCELINO CORREIA DA CRUZ (APELANTE), TCHAIKOVISKY JESUS BRITO - CPF: 051.984.491-21 (APELANTE), SUELI ALVES DE SOUZA - CPF: 284.070.911-20 (VÍTIMA), ELESSANDRO SILVA JUNIOR - CPF: 051.751.931-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A AMBOS OS DELITOS – INVIABILIDADE – ROBUSTEZ DO ACERVO PROBATÓRIO – PALAVRA DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRESENTES NOS AUTOS –

IRRELEVÂNCIA DO FATO DE OS RÉUS NÃO HAVEREM SIDO FLAGRADOS COMERCIALIZANDO SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – CRIME QUE SE CARACTERIZA COM A PRÁTICA DE QUALQUER UMA DAS CONDUTAS LISTADAS NO TIPO PENAL, DENTRE ELAS “TER EM DEPÓSITO” – ACERVO PROBATÓRIO QUE INDICA QUE OS APELANTES TINHAM CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO –

RECONHECIMENTO DA RECEPTAÇÃO NA FORMA CULPOSA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO APELANTE – PLEITO PREJUDICADO – RECONHECIDA A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO NA FORMA DO
CAPUT
– PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS EM FAVOR DO SEGUNDO APELANTE – INOCORRÊNCIA – APELANTE POSSUI INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL – PROVIMENTO PARCIAL – MANUTENÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA DA NATUREZA DA DROGA – DEMAIS MODULADORAS EXTIRPADAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –

REDIMENSIONAMENTO DA PENA CORPORAL DO PRIMEIRO APELANTE – READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA DO SEGUNDO APELANTE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO APELANTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O tráfico de drogas é classificado pela doutrina como crime de ação múltipla, de conteúdo variado ou plurinuclear, isto significando que incide nas penas a ele cominadas quem praticar qualquer uma das diversas condutas listadas no
caput
do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, dentre elas
ter em depósito
substâncias entorpecentes de uso proscrito no País, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, para a configuração do delito, é irrelevante que o agente não tenha sido flagrado vendendo drogas, bastando a demonstração de que as substâncias que mantinha em depósito seriam destinadas ao comércio espúrio.

Consoante a jurisprudência consolidada deste Tribunal, as declarações prestadas por policiais são elementos probatórios idôneos para sustentar a condenação, sobretudo quando harmônicas com os demais elementos de convicção presentes nos autos.

Havendo nos autos provas que demonstram cabalmente que o acusado tinha ciência da origem ilícita da coisa encontrada em seu poder, não cabe falar em absolvição ou o reconhecimento da receptação na forma do § 3o, do art. 180, do CP.

A dedicação às atividades criminosas é fator que pode ser deduzido da existência de ações penais ou inquéritos policiais em curso contra o agente por fatos preexistentes, afastando a possibilidade de aplicação do benefício previsto no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

As circunstâncias judiciais devem ter fundamentação idônea para sua valoração negativa, não sendo possível a justificação em razão de fatores inerentes ao tipo, sem qualquer menção específica ao fato criminoso.

Em respeito ao princípio da proporcionalidade, não é cabível, sem a devida fundamentação, a fixação de pena corporal no patamar mínimo e não a pena de multa.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Juscelino Correia da Cruz e Tchaikovisky Jesus Brito
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0001449-51.2019.8.11.0064, código 688301, que condenou o primeiro à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, no valor mínimo unitário, e o segundo à reprimenda de 6 anos, 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 dias-multa, em razão da suposta prática dos delitos capitulados nos artigos 33,
caput c/c
40, IV, da Lei n. 11.343/2006, e 180,
caput
, do CP.

Em síntese,
Juscelino
pleiteia sua absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas e receptação, e o reconhecimento da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, e
Tchaikovisky
pleiteia sua absolvição em relação ao delito de tráfico de drogas, ou, subsidiariamente, a incidência da causa de diminuição do § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06, e a absolvição com relação ao crime de receptação, ou, de forma subsidiária, o reconhecimento da receptação na forma culposa (art. 180, § 3o, do CP) (Ids. n. 30320483, 30320484, 30320485, 30320486, e 30320487).

Por seu turno, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugna pelo desprovimento do recurso (Ids. 30320495, 30320496, 30320497, e 30320498).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso defensivo, tão somente para readequar a pena-base imposta a
Juscelino
(Id. n. 32017464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Como relatado,
Juscelino Correia da Cruz
foi condenado à reprimenda de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, e
Tchaikovisky Jesus Brito
foi condenado à reprimenda de 6 anos, e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 dias-multa, em virtude do suposto cometimento dos crimes de tráfico de drogas e receptação.

Transcrevo a narrativa da denúncia,
in verbis
:

“
1° FATO: RECEPTAÇÃO.

Consta do incluso inquérito policial que na data de 04/01/2019 por volta das 10h00minn, no Bairro Vila Operária, nesta cidade, os denunciados JUSCELINO CORREIA DA CRUZ e TCHAIKOVISKY JESUS BRITO foram presos em flagrante delito por terem adquirido e recebido, sabendo ser produto de crime, 01 (um) chip n. 66-99668-0145 do aparelho celular, marca LG, cor preta (recuperado, fl. 13), avaliado em R$ 15,00 (quinze reais) (fl. 44), pertencente à vítima Sueli Alves de Souza.

São dos autos que, após o furto do referido aparelho, ocorrido em data de 01/01/2019 (Boletim de Ocorrência n. 2019.2402, fls. 14/15), a vítima procurou a Polícia Judiciária Civil e relatou que seu chip voltara a funcionar, sendo que uma pessoa queria negociar a entrega do mesmo, ocasião em que marcou o local da devolução, qual seja, em uma quadra do Bairro Vila Operária.

Logo, os investigadores de polícia se deslocaram até o local indicado, onde se depararam com o denunciado Tchaikovisky em uma bicicleta, ocasião em que o abordaram, sendo que este jogou o chip ao solo e tentou se evadir, porém, foi interceptado.

De imediato, Tchaikovisky alegou que levou o chip até aquele local a mando de Juscelino, sendo que ao retomar à casa do mesmo, onde funcionava uma “boca de fumo”, receberia R$ 30,00.

Consta dos autos que os policiais civis se dirigiram até a mencionada casa (Rua Tancredo Neves, no 1245, Bairro Jardim Marajó, nesta cidade), onde encontraram o adolescente Elessandro Silva Junior (16 anos), e o denunciado Juscelino, que tentou foragir pulando o muro do imóvel, no entanto, foi abordado e preso.

2° FATO: TRÁFICO DE DROGAS.

Consta dos autos do incluso inquérito policial que após o 1° FATO, na residência situada na Rua Tancredo Neves, n° 1245, Bairro Jardim Marajó, nesta cidade, os denunciados JUSCELINO CORREIA DA CRUZ e TCHAIKOVISKY JESUS BRITO, envolvendo o adolescente ELESSANDRO SILVA JUNIOR (16 anos), tinham em depósito e guardavam 23 (vinte e três) porções, com massa líquida total de 9,06 g (nove gramas e sessenta miligramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar de PASTA BASE COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação de fls. 38/39.

Colhe-se dos autos que após o 1° FATO, os policiais civis realizaram busca no local, ocasião em que lograram localizar em meio aos galhos do pé de limão, uma sacola escondida em um tijolo, contendo as referidas porções de pasta base de cocaína. No interior da casa, encontraram 02 (duas) folhas de anotação referente à venda de drogas (fls. 41/42), e 01 (um) aparelho celular, marca Alcatel, cor preta (fl. 13).

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos.

Ouvido, o adolescente afirmou que realiza o tráfico de drogas com Tchaikovisky há dois meses. Tchaikovisky, de sua vez, alegou que reside com Elessandro.

Interrogado, Juscelino alegou que adquiriu o entorpecente e o usaria na casa do adolescente Elessandro.
(Id. n. 30319474).

Irresignados com a sentença,
Juscelino
pleiteia sua absolvição quanto aos delitos de tráfico de drogas e receptação, e o reconhecimento da inexistência de circunstâncias desfavoráveis em ambos os crimes, já
Tchaikovsky
pretende ser absolvido pelos crimes de tráfico de drogas e receptação, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da receptação na modalidade culposa, e a incidência da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06.

Assiste razão parcial ao apelo.

Compulsando detidamente o caderno processual, verifico que a materialidade dos crimes é incontroversa, ressaindo, principalmente, do auto de prisão em flagrante delito (Id. n. 30319476), do boletim de ocorrência (Id. n. 30319477, pp. 1-4), do auto de apreensão (Id. n. 30319478, p. 5), dos laudos periciais de constatação de droga (Ids. n. 30319484, pp. 2-3, e Id. 30320451, pp. 3-7) e dos depoimentos prestados em ambas as etapas da persecução penal pelos policiais militares que efetuaram a prisão do recorrente (Id. n. 30319478, pp. 1-4 e Id. 30320953).

Quanto à autoria, observo que
Tchaikovsky
confessou que a casa onde a droga foi apreendida tratava-se de um ponto de tráfico, e que tinha conhecimento de que o adolescente Elessandro teria negociado a devolução do chip, o qual
Tchaikovsky
se incumbiu de entregar à proprietária, e que incialmente se encontrava na posse de
Juscelino
, pois o teria achado na rua, conforme se vê da gravação:

(...)

Tchaikovsky:
Eu tava nessa casa que eles pegaram eu, até então eu sou usuário de droga, fui comprar uma droga e pegaram o cara, esse cara porque ele me ofereceu de ir aí fazer esse serviço de pegar o chip, pra eu ganhar aí alguma coisa, e eu já tinha pouco dinheiro, eu tinha só uns 10 reais para mim pegar só do meu uso, aí fui nessa fazer o negócio para ele para ganhar o resto dos 30.

Juíza: Quem é esse rapaz?

Tchaikovsky:
Esse é o Thiago, o menor. (...)

Juíza: O senhor morava onde?

Tchaikovsky:
No parque de diversões.

Juíza: Mas aí o senhor foi preso onde?

Tchaikovsky:
Lá nessa casa onde que vendia droga. Eu tinha descido lá para pegar uma droga.

Juíza: Me fala sobre essa proposta aí.

Tchaikovsky:
Ele tinha feito a proposta: Quer ir ali fazer um negócio para mim. Eu falei: Que negócio? Ele disse: Levar um chip ali, vou fazer uma negociação e você só vai só para entregar. Aí ele fez a negociação, eu fui só para entregar.

Juíza: O senhor faz uso de substância entorpecente?

Tchaikovsky:
Desde os 16 anos.

Juíza: O senhor que fazia as negociações?

Tchaikovsky:
Hora nenhuma eu não liguei no telefone. O menor que fez as ligações.

Juíza: O chip tava com quem?

Tchaikovsky:
O chip na real quem pegou foi o Juscelino, diz que achou na rua e trouxe para a biqueira.

Juíza: O senhor fala do Juscelino, ele é amigo seu também?

Tchaikovsky:
Não, não. Conheço ele porque ele mora na rua e ia lá no parque também fazer uso comigo de droga. (...)

Juíza: Ele sabia de quem era o chip?

Tchaikovsky:
Não.

Juíza: O senhor sabia de quem era o chip?

Tchaikovsky:
Não, ele só falou que tinha uma pessoa ligando para fazer a negociação do chip. Aí eu peguei e falei assim: Sei disso não, você que sabe aí. Ele perguntou: Você leva lá? Falei: Levo para você lá.

Juíza: Quando a polícia chegou você estava na rua?

Tchaikovsky:
Não, me abordaram na rua, lá na negociação, me abordaram lá e fomos na casa. (...)
(Mídia em Id. 30320953).

No mesmo sentido, o investigador Jeferson disse que o local em que foi apreendida a substância entorpecente é conhecido como ponto de tráfico, e que o chip da vítima, objeto de furto, foi recuperado com
Tchaikovsky
, que

relatou que estaria apenas com a função de entregá-lo à vítima, mas que a negociação teria sido toda feita por
Juscelino
, veja-se:

Juíza: Como foram as providências nesse caso?

Jeferson
: Então doutora, primeiramente uma vítima nos procurou na delegacia de roubos e furtos noticiando o crime de furto que teria ocorrido com seu celular, e que dias depois um parente seu tentou ligar nesse chip, conseguiu o contato, e a pessoa que atendeu estaria cobrando um certo valor para devolver esse chip. A partir disso aí, para não colocar ela em risco, eu assumi a negociação para recuperar esse chip, e a gente marcou um lugar pro suspeito encontrar o chip, e fui, fiquei esperando, eu fiz a abordagem, quem estava em poder do chip era o Tchaikovsky, tava com uma faquinha de mesa também. A situação da abordagem estava um pouco tensa, porque eu tava sozinho no momento, depois que meus colegas chegaram, eu perguntei sobre a procedência do chip, ele disse que uma terceira pessoa teria pedido para ele entregar esse chip, que já teria negociado pela quantia de trinta reais, perguntamos onde que essa pessoa estava e ele nos conduziu até uma residência que já era conhecida por nós, como um ponto de tráfico de drogas, a boca da Sandrinha, a gente foi até a residência, chegando os suspeitos tentaram fugir, o Juscelino ainda conseguiu pular o muro da residência, o outro colega conseguiu abordar ele, a gente abordou um outro menor, o Elessandro que tava na residência, começamos a busca, e foi aí que a gente encontrou uma grande quantidade de pedrinhas de pasta base, de cocaína.

Juíza: Houve resistência em assumir de quem era essa substância?

Jeferson
: O Juscelino nega tudo, o Tchaikovsky assume que quem deu o chip para ele fazer a negociação e receber o dinheiro foi o Juscelino, o Elessandro disse que ele fazia a venda de entorpecente juntamente com o Tchaikovsky. (...)

Juíza: Não tinha como separar quem era isso ou quem fazia isso porque todos contribuíram para aquele fato?

Jeferson
: Com certeza, essa residência já é bastante conhecida pela gente, os traficantes maiores da região geralmente aliciam de duas a três pessoas para ficar naquele ponto vendendo entorpecentes (...)
(Mídia em Id. 30320953).

Da mesma maneira, o adolescente Elessandro, ouvido em sede policial, informou que vendia as substâncias entorpecentes na companhia de
Tchaikovsky
, veja-se:

“(...)
Relata que como está desempregado estava vendendo para se manter; que vende pelo valor de R$10,00 (dez reais) cada pedra; que o declarante vende o entorpecente na companhia de Tchaikovsky, que vende entorpecente há aproximadamente dois meses;
(...)” (Id. 30319480, pp. 6-7).

Convém salientar que esta Corte já consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Ademais, no que se refere à prática do descrito no
caput
do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, entendo que a conduta se subsume, inclusive, ao núcleo
ter em depósito
drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de modo que é irrelevante o fato de os apelantes não terem sido surpreendidos realizando a venda de substâncias entorpecentes, bastando a comprovação de que as porções de pasta-base seriam destinadas ao comércio espúrio.

Nesse particular, frise-se que a apreensão de diversas porções de drogas em condições típicas e propícias para a imediata distribuição a terceiros, em invólucros plásticos preparados para tal finalidade, bem como o fato de haverem sido localizadas na residência anotações com tabela de valores são fatores que evidenciam a configuração do crime de tráfico.

No que toca à conduta de portar chip objeto de furto, o ato de ligar para a vítima na tentativa de cobrar quantia para reavê-lo já denota que os apelantes tinham conhecimento de que o bem era produto de crime.

Outrossim, o investigador Jeferson, em seu depoimento em sede judicial, disse que o responsável por entrar em contato com a vítima foi
Juscelino
, e que
Tchaikovsky
ficou incumbido de entregar e negociar o produto.

Desta feita, descabe a absolvição dos apelantes quanto a ambos os crimes que lhes foram imputados, razão pela qual mantenho a condenação, ficando prejudicada a análise quanto ao pedido de reconhecimento do delito de receptação, na forma do § 3o, do art. 180, do CP, em relação a
Tchaikovsky
.

No que diz respeito ao reconhecimento do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas em favor do apelante
Tchaikovsky
, entendo que não procede, já que ele possui inquérito policial em curso para apuração de suposto cometimento de crime de furto.

Este Tribunal já referendou o entendimento de que “
é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o)
” (verbete orientativo n. 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Ademais, a matéria já foi objeto de análise pelo STJ e STF, respectivamente:

É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006.
(STJ. 3a Seção. EREsp 1431091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14.12.2016 - Info 596).

(...) 1. O § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”. 2. In casu, a minorante especial a que se refere o § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi corretamente afastada ante a comprovação, por certidão cartorária, de que o paciente está indiciado em vários inquéritos e responde a diversas ações penais, entendimento que se coaduna com a jurisprudência desta Corte: RHC 94.802, 1a Turma, Rel. Min. MENEZES DE DIREITO, DJe de 20/03/2009; e HC 109.168, 1a Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 14/02/2012, entre outros. (...)
(STF. 1a Turma. HC 108135, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 5.6.2012).

Já no que toca à dosimetria da pena, entendo que merece ser remodulada.

Tanto para
Tchaikovsky
como para
Juscelino
, com relação ao delito de tráfico de drogas, as circunstâncias judiciais foram fundamentadas de maneira idêntica para ambos, e de forma genérica, a saber (Id. 30320469, 30320470 e 30320471):

“
A culpabilidade é acentuada para o evento delituoso, posto que com sua conduta colaborou para o problema social gravíssimo que é a traficância, verdadeiro fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial. (...)

No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, senão o já elementar ao crime de que visa à obtenção de dinheiro fácil, pela via criminosa. (...)

No que diz respeito a quantidade da droga apreendida, refere-se a 9,06 (nove gramas e sessenta miligramas) de maconha, não se tratando de quantidade significativa, deixo de sopesar em desfavor do acusado. (...)”

Assim, tendo em vista que a valoração negativa da culpabilidade e do motivo do crime são inerentes ao tipo penal, sem qualquer menção específica ao fato criminoso, entendo que devem ser extirpadas, da mesma forma que a valoração pela quantidade da droga, que se mostra normal e nada exorbitante.

Por conseguinte, deve permanecer a valoração negativa quanto à natureza da droga “pasta-base de cocaína”, haja vista se tratar de substância cuja nocividade é acentuada.

À vista disso, considerando que a pena-base foi fixada para ambos os apelantes em 5 anos e 6 meses, ou seja, 6 meses acima do mínimo legal, ao argumento da existência de quatro moduladoras negativas, e em respeito ao princípio da proporcionalidade, entendo que a sanção basilar deve ser readequada e fixada em 5 anos, 1 mês, e 15 dias de reclusão.

Quanto a
Tchaikovsky
, embora a pena-base tenha sido fixada pelo juízo
a quo
em 5 anos e 6 meses de reclusão, foi reconhecida naquela instância a atenuante de menoridade relativa, e, reduzida a pena em 6 meses, resultou no estabelecimento na segunda fase da dosimetria da pena de 5 anos de reclusão.

Desta forma, mesmo sendo reconhecida por esta Câmara a extirpação das circunstâncias judiciais negativas da quantidade da droga, motivo do crime e culpabilidade, a pena de
Tchaikovsky
permanecerá a mesma ao final da segunda fase da dosimetria, porquanto não pode ser reduzida a patamar inferior ao mínimo legal, de 5 anos.

Destarte, verifico que a majoração da pena pela participação do adolescente Elessandro na condição de coautor teve a atribuição da fração de 1/6 de forma correta pela magistrado, ficando definida a pena final do delito de tráfico de drogas, quanto a
Tchaikovsky
, em 5 anos e 10 meses de reclusão, e 500 dias-multa.

Já com relação a
Juscelino
, estabelecida a pena-base por este Tribunal em 5 anos, 1 mês, e 15 dias de reclusão, e somada à agravante de reincidência, descrita no artigo 61, I, do CP, que fora aumentada pela magistrada em 6 meses, estabeleço a pena na segunda fase dosimétrica em 5 anos, 7 meses, e 15 dias de reclusão.

Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei 11.343/06, pois praticado em coautoria com adolescente, utilizo a fração de 1/6 para majorar a pena, ficando a reprimenda final de
Juscelino
em 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, e 480 dias-multa, decorrente do cometimento do crime de tráfico de drogas.

No que toca ao crime de receptação, em relação a
Juscelino
, observo que a culpabilidade foi avaliada de forma genérica, veja-se:

“(...) Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o mesmo, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável deveria ter agido com conduta inversa da que teve.”
(Id. 30320469, 30320470 e 30320471).

Nesta ocasião, merece ser extirpada a valoração negativa da moduladora da culpabilidade, devendo permanecer a pena-base no mínimo legal, em 1 ano.

Assim, agravada a pena pela reincidência, utilizo a fração de 1/6 para fixar a pena na segunda etapa da dosimetria em 1 ano e 2 meses de reclusão.

Consigno que a magistrada
a quo
agravou a reprimenda nesta fase em 6 meses, sem qualquer fundamentação para tanto, o que supera a fração de 1/6, em desrespeito ao entendimento já consolidado pelo STJ, nos seguintes termos:

(...) Apesar de a lei penal não fixar parâmetro específico para o aumento na segunda fase da dosimetria da pena, o magistrado deve se pautar pelo princípio da razoabilidade, não se podendo dar às circunstâncias agravantes maior expressão quantitativa que às próprias causas de aumentos, que variam de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). Portanto, via de regra, deve se respeitar o limite de 1/6 (um sexto) (STJ, HC 282.593/RR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 15/08/2014)

Em continuidade, tendo em vista que não foi reconhecida qualquer causa de aumento, torno a pena definitiva em 1 ano e 2 meses de reclusão, e readequo a pena de multa para 60 dias-multa.

Por outro lado, verifico que a pena de
Tchaikovsky
quanto ao delito de receptação foi fixada no mínimo legal, em 1 ano de reclusão, razão pela qual se mostra desproporcional a pena de multa fixada pela magistrada, de 100 dias-multa. Assim, de ofício, a redimensiono também para o mínimo legal, no total 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo.

Por fim, considerando o concurso material entre os delitos, fica a pena final de
Juscelino
definida em 7 anos, 8 meses e 22 dias de reclusão, e 540 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo. Mantenho, contudo, o regime inicial fechado de
Juscelino
, uma vez que é reincidente.

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, redimensionando a pena de
Juscelino
para 7 anos, 8 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 540 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo, e redefinindo
de ofício
a pena de multa de
Tchaikovsky
quanto ao delito de receptação, para

10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020